Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA INSTÂNCIA REVISORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução no 0705647-57.2023.8.07.0001, para reconhecer a ausência de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original no 491.100.995, determinando a extinção da execução sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).
2. No julgamento anterior da Turma, foi anulada a sentença primitiva, com determinação expressa para que o banco apresentasse, na origem, o título original, nos termos do entendimento firmado para a Cédula de Crédito Bancário submetida ao princípio da cartularidade.
3. O banco foi intimado diversas vezes e obteve prazo suplementar. Apesar disso, apresentou apenas cópia digitalizada da cédula, e não o documento original, conforme certificado pela Secretaria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução pode ser extinta sem resolução de mérito quando a parte exequente, mesmo intimada e após prazo suplementar, não apresenta documento indispensável à propositura da execução e se houve violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Cédula de Crédito Bancário é título sujeito à regra da cartularidade. A execução exige a apresentação do original, a fim de demonstrar a titularidade e afastar a circulação por endosso (CPC, art. 783; Lei no 10.931/2004, art. 28).
6. O acórdão anterior desta Turma determinou expressamente a apresentação do documento original em Secretaria, conforme o art. 425, § 2o, do CPC. A parte exequente foi intimada mais de uma vez, recebeu dilação de prazo e, ainda assim, não apresentou o título.
7. Não há violação aos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) ou da primazia do mérito. O juízo de origem oportunizou a correção do vício, concedeu prazo adicional e assegurou contraditório. A ausência reiterada do documento essencial mantém o vício que impede a constituição válida do processo executivo.
8. A juntada de cópia digitalizada, já antes reputada insuficiente por esta Turma, não supre a necessidade da via original. A apresentação posterior é inviável, pois o processo retornou à origem exatamente para o cumprimento da determinação específica.
9. O não atendimento caracteriza ausência de pressuposto processual indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido da execução, justificando a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A não apresentação do documento essencial, mesmo após intimação e prazo suplementar, autoriza a extinção da execução sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 320, 355, I, 425, § 2o, 485, IV, e 783; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão no 1950365, Apelação Cível no 0738380-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024.